Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-96.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Embargos à execução – Decreto de improcedência – Fundamentação suficiente da sentença - Cerceamento de defesa inocorrente – Incidência de correção monetária – Análise dos argumentos da parte recorrente (embargante) quando do julgamento de recurso anterior, interposto em ação de cobrança ajuizada pelos recorridos (embargados) – Atualização monetária correspondente a uma mera recomposição da

Ementa:
Embargos à execução – Decreto de improcedência – Fundamentação suficiente da sentença - Cerceamento de defesa inocorrente – Incidência de correção monetária – Análise dos argumentos da parte recorrente (embargante) quando do julgamento de recurso anterior, interposto em ação de cobrança ajuizada pelos recorridos (embargados) – Atualização monetária correspondente a uma mera recomposição da moeda diante da perda inflacionária, nada acrescendo ao valor original do principal – Descaracterização da alegada "suppressio" – Ausência de inação dos credores enquanto titulares do direito de crédito – Sentença mantida – Recurso desprovido.